Tribunal: TJBA
Processo: 0547756-08.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547756-08.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GUILHERME BOULHOSA BARREIRO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE CONTRATO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INDÉBITO. FORMA DE ADIMPLEMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE PARA AFASTAR COMANDO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Trata-se de apelação interposta contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu o adimplemento da obrigação mediante compensação de valores previamente determinada no título judicial, indeferindo o pedido de pagamento direto formulado pelo exequente.

2 - A questão em discussão consiste em verificar se, diante da alegada cessão do crédito, seria possível afastar a compensação fixada no título executivo para determinar o pagamento direto do valor ao exequente.

3 - Não se admite, na fase de cumprimento de sentença, a rediscussão da forma de satisfação do crédito definida no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada; a cessão de crédito superveniente não tem o condão de afastar a compensação previamente estabelecida, impondo-se a manutenção da decisão que reconheceu o cumprimento da obrigação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0547756-08.2015.8.05.0001, em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
23
de

abril

de
2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator